Tribunal: TJDFT
Processo: 0728539-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728539-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: ANALIA DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA SA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0714829-77.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Em suas razões recursais, o agravante pugna pela inclusão da indisponibilidade da parte agravada no sistema CNIB. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual conhecimento parcial do recurso por inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 10 de setembro de 2020 10:39:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador